Tribunal: TJSP
Processo: 1010591-97.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERTINÊNCIA DO REQUERIMENTO – PROVAS CAPAZES DE ALTERAR A CONCLUSÃO DO JULGADO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A AMPLA DEFESA NO PRESENTE PROCESSO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA – RECURSO DO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERTINÊNCIA DO REQUERIMENTO – PROVAS CAPAZES DE ALTERAR A CONCLUSÃO DO JULGADO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A AMPLA DEFESA NO PRESENTE PROCESSO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO
1 – O cerceamento de defesa consiste em causa de nulidade do julgamento que fere o direito à ampla defesa (CRFB/88, art. 5o, LV), materializado, no caso, em suposto prejuízo decorrente do indeferimento do pedido de provas orais e pericial.
2 – No caso, houve prejuízo ao exercício da ampla defesa, uma vez que a prova pericial, bem como a prova oral, pode revelar elementos de prova capazes de contrapor os relatórios apresentados em contestação pela concessionária de telecomunicações, alterando o desfecho do processo. Cerceamento reconhecido. Nulidade declarada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.